Tribunal: TJMT
Processo: 1000554-91.2021.8.11.0100
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000554-91.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), IVO LEO NEUMANN - CPF: 457.640.859-34 (APELADO), ANDIELY RENATA TERUEL DEON TENORIO - CPF: 038.455.581-05 (ADVOGADO), EGISANE ALVES DE OLIVEIRA PIOTROWSKI - CPF: 026.111.326-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro ( em substituição legal).).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – CRIAÇÃO DE VIA PÚBLICA – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No direito brasileiro a posse é uma situação de fato que merece proteção jurídica e, via de consequência, pode ser indenizada, sendo firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tem direito à indenização não só o titular do domínio do bem expropriado, mas também o possuidor sem título de domínio.

O apossamento unilateral da propriedade privada ou da posse, pela administração pública, caracteriza conduta ilícita e emoldura a situação de expropriação indireta, gerando o direito de indenização ao particular.

A simples fixação de diretrizes urbanísticas genéricas não torna públicas as áreas de domínio particular concretamente atingidas por tais diretrizes, muito menos possibilita que o domínio particular seja tornado público sem a respectiva indenização, na execução de alargamento de via pública.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE,
contra sentença proferida pelo Juízo Da Vara Única da comarca de Brasnorte, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS
n. 1000554-91.2021.8.11.0100,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o município requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cuja correção monetária será feita pelo INPC, a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação (art. 405/CC) e na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 4.576,42 (quatro mil e quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Condenou ainda o requerido, ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 3o, I, do CPC.

Aduz que, o dano material não restou comprovado nos autos de origem, do qual, resta a inexistência do dever de indenizar por parte deste Ente.

Acrescenta que o apelado juntou provas produzidas de forma unilateral, pelas quais deveriam ser produzidas por perito nomeado pelo Juízo.

Discorre ainda que não é possível vislumbrar o dano moral sofrido pelo recorrido, não passando de mero dissabor experimentado pelo mesmo.

Subsidiariamente, com base no princípio da eventualidade, em caso de não acolhimento do apelo, pugna para que a indenização moral pleiteada seja fixada em um salário mínimo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, requer que seja minorada o valor referente aos danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários recursais.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar por não vislumbrar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica, extrai-se dos autos que

IVO LEO NEUMANN,
propôs Ação de indenização por danos morais e materiais
em face do MUNICÍPIO DE BRASNORTE.

Aduz o autor, em síntese, que a prática de ato ilícito praticado pelo ente público, em razão da desapropriação da área, objeto da demanda n. 1000252-62.2021.8.11.000, destruiu algumas benfeitorias em sua propriedade.

Pontua que em razão da necessidade de desapropriação, por utilidade pública, o demandado adentrou em sua propriedade com tratores e, sem aviso prévio, derrubou cercas, árvores e poste com a fiação de internet.

Relata também que em razão da atividade com os tratores teve sua cerca destruída, com parte de seus animais indo para a avenida (semoventes), além do transtorno que sua esposa e genitora sofreram ao verem tudo sendo destruído, sem qualquer aviso prévio.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O autor pretende receber indenização por dano moral e material em razão de ter a municipalidade se apossado de parte de seu terreno sem o seu conhecimento e sem o devido processo legal da desapropriação.

A desapropriação indireta caracteriza-se com a incorporação do bem o patrimônio de ente público sem a observância do procedimento legal. E o apelante, na medida em que destinou imóvel do apelado ao uso público, sem o respectivo procedimento regular, o desapropriou em sua forma indireta.

No presente caso, restou comprovado que, em parte do terreno de propriedade do autor, o município realizou obras de utilidade pública e interesse social - construção de uma rua.

Como se vê na contestação, o município confirmou a desapropriação, afirmando estar em conformidade com a lei, não tendo pago indenização prévia em razão de não ter sido deferido pelo juízo que tramita a ação se desapropriação
.

O autor, ora apelado, acostou aos autos fotos de parte de cerca caída no chão, bem como de poste de internet e fiação.

Traz aos autos valores que gastou com novo poste de internet que precisou fazer, já que sua sobrinha precisava assistir as aulas, de forma virtual, em razão da pandemia.

In casu
, constato que o apelado obteve êxito na comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. Vejamos.

Nos termos do § 6o, do artigo 37, da Constituição Federal, “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. Referido dispositivo consagra a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública sob a modalidade risco administrativo.

De acordo com referida teoria do risco administrativo:

“a atividade administrativa tem como finalidade alcançar o bem comum e se trata de uma atividade potencialmente danosa. Por isso, surge a obrigação econômica de reparação do dano pelo Estado pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa do agente público faltoso” (CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2017, p. 329).

São elementos (pressupostos) da responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos:

a) conduta: praticada por um agente público, nesta qualidade, ou, ao menos, aproveitando-se da qualidade de agente para causar o dano; b) dano ou prejuízo: fato jurídico desencadeador da responsabilidade civil (pois não há responsabilidade civil sem dano), consistente na lesão a um interesse (patrimonial, extrapatrimonial, individual ou metaindividual) merecedor de tutela, devendo ser certo, atual, pessoal e direto; e c) nexo de causalidade: liame que vincula a atividade do ofensor com o prejuízo causado ao ofendido, de modo que, sem aquela atividade, não se teria provocado o resultado.

A vítima não tem a obrigação de comprovar o dolo ou a culpa do poder público: basta que ela demonstre o dano ocorrido e a relação de causalidade entre o prejuízo e a conduta imputada ao ente estatal, entretanto, o Estado poderá eximir-se do dever de indenizar se conseguir demonstrar: a) culpa exclusiva da vítima; e b) caso fortuito ou força maior.

No caso dos autos, o autor se desincumbiu do ônus de provar o nexo causal entre os danos que suportou e a conduta comissiva do poder público, que, praticou esbulho possessório ao adentrar de forma indevida no imóvel de propriedade dos autores, destruindo a cerca divisória do terreno.

Ocorre que, ao proceder a abertura da referida via, o Poder Público não concedeu tempo hábil ao requerente para retirarem a cerca de divisa construída às suas expensas, obrigando o autor a construir outra no local, de modo a separar seu imóvel da via pública, recém-aberta.

Ainda que se entenda que a conduta imputada ao requerido não configura esbulho possessório, mas sim mera limitação administrativa, ainda assim impõe-se o dever de indenizar os prejuízos suportados pelos autores.

No tocante à indenização, esta deve ser prévia, justa e em dinheiro, devendo abranger não apenas o valor atual do bem expropriado, como também os danos emergentes e os lucros cessantes decorrentes da perda da propriedade, além dos juros moratórios e compensatórios, a atualização monetária, as despesas judiciais e os honorários advocatícios.

Em suma, embora não tenha se apossado do bem imóvel particular, a intervenção do Poder Público Municipal no imóvel particular causou prejuízos ao particular, bem como restringiu de forma significativa as prerrogativas inerentes ao exercício do direito de propriedade, razão pela qual impõe-se o dever de indenizar os danos suportados pelo autor.

O dano material suportado pelo autor, bem como o nexo de causalidade entre este e a conduta comissiva do ente público, também ficaram demonstrados nos autos, mediante recibos de pagamento.

A análise da presença ou não do dano moral dependerá do caso concreto.

De acordo com a teoria do
damnum in re ipsa
, “se a situação é daquelas que, normalmente, causam constrangimento ao homem de padrão médio (como inscrições indevidas em cadastros de crédito, publicação de inverdades em veículos de comunicação, etc.), não se deve exigir a demonstração efetiva de que, no caso específico, houve abalo psicológico na pessoa do lesado” (ASSIS NETO, Sebastião de; JESUS, Marcelo de; MELO, Maria Izabel. Manual de Direito Civil. Volume Único. 4. ed. Salvador: Juspodvim, 2015, p. 465 – grifo meu).

Em suma, “Sempre que demonstrada a ocorrência de ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento para configuração de dano moral.

[...] A compensação, nesse caso, independe da demonstração da dor,
traduzindo-se, pois, em consequência 'in re ipsa', intrínseca à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano.
Aliás, cumpre ressaltar que essas sensações (dor e sofrimento), que costumeiramente estão atreladas à experiência das vítimas de danos morais, não se traduzem no próprio dano, mas têm nele sua causa direta” (STJ, REsp 1.292.141/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGUI, TERCEIRA TURMA, j. em 04/12/2012 – grifo meu).

Com efeito, para que fique configurado o dano moral indenizável, é necessário que a parte sofra angústia e aborrecimento de monta, suficientes para ferirem seriamente seus direitos da personalidade.

A meu ver, a conduta imputada ao requerido claramente transbordou o mero aborrecimento, haja vista que, embora não tenha se apossado do bem imóvel particular, a intervenção do Poder Público Municipal no imóvel particular causou prejuízos ao autor, bem como restringiu de forma significativa as prerrogativas inerentes ao exercício do direito de propriedade.

Quanto ao critério para o arbitramento do valor do dano moral, o Superior Tribunal de Justiça consagrou o sistema da dupla avaliação, devendo se considerar a extensão do prejuízo moral causado à vítima e o caráter pedagógico que deve ter a quantia arbitrada.

Assim, ao definir o valor da indenização, o julgador deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a coibir a reincidência do causador do dano, bem como o enriquecimento sem causa da vítima.

In casu
, reputo como razoável e proporcional o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para o autor, para fim de compensação do dano moral que suportou.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recursos de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BRASNORTE, mantendo a sentença atacada inalterada,
e, nos termos do art. 85, §11, do CPC, elevo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024